Tribunal: STF
Processo: RE 1210859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento no cargo de Professor Especialista em Arte/Música – Edital 001/2015 – SEARH/SEEEC/RN. Candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital. Previsão de nomeação imediata. Alegados óbices orçamentários pelo Estado. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.